Tribunal: TJES
Processo: 5012147-10.2025.8.08.0030
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): MURILO RIBEIRO FERREIRA
Órgão julgador: MURILO RIBEIRO FERREIRA
Órgão colegiado: Turma Recursal - 5ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Moral; Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2026-07-06

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5012147-10.2025.8.08.0030
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: CETRO SOLUCOES EM EMBALAGENS LTDA
RECORRIDO: ROQUE ZANETTI
RELATOR(A):
MURILO RIBEIRO FERREIRA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 5ª Turma Recursal - Gabinete 3
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

5ª TURMA RECURSAL

PROCESSO Nº
5012147-10.2025.8.08.0030

RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)

RECORRENTE: CETRO SOLUCOES EM EMBALAGENS LTDA

Advogado do(a) RECORRENTE: FABIO JORGE CAVALHEIRO - SP199273

RECORRIDO: ROQUE ZANETTI
Advogados do(a) RECORRIDO: ANA MARIA FERREIRA RIBEIRO - ES25446-A, TAINARA MORO RODRIGUES - ES24262-A

VOTO/EMENTA

JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. RECURSO INOMINADO. RELAÇÃO DE CONSUMO. COMPRA PELA INTERNET. PRODUTO NÃO ENTREGUE. ILEGITIMIDADE ATIVA AFASTADA. RECONHECIMENTO ADMINISTRATIVO DA QUALIDADE DE CONSUMIDOR PELO FORNECEDOR. ESTORNO REALIZADO À PESSOA FÍSICA. DANO MORAL CONFIGURADO. DEMORA EXCESSIVA NA RESTITUIÇÃO (11 MESES).
QUANTUM
INDENIZATÓRIO MANTIDO.
RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

1 - Voto / ementa, nos termos do que preceitua o art. 46 da Lei nº 9.099/95.

2 – O magistrado sentenciante julgou parcialmente procedentes os pedidos iniciais, condenando a parte recorrente ao pagamento de
R$ 5.000,00
a título de danos morais, em razão da não entrega de duas encadernadoras e da demora excessiva para a restituição dos valores.

3 – A preliminar de ilegitimidade ativa não prospera. Embora a fatura do cartão indique a pessoa jurídica, restou comprovado que a recorrente reconheceu o recorrido como legítimo contratante na esfera administrativa. O estorno do valor pago (R$ 965,77) foi efetuado via PIX diretamente para a conta da
pessoa física de Roque Zanetti
em 05/08/2025. Assim, pelo princípio da boa-fé objetiva e da proibição do comportamento contraditório (
venire contra factum proprium
), a legitimidade do autor é patente.

4 – A tese de inaplicabilidade do CDC sob o argumento de que o bem seria "insumo" de atividade empresarial deve ser afastada. Verifica-se que a própria recorrente, ao ser instada a resolver o problema, dispensou o tratamento de consumidor ao autor. O estorno do valor pago (R$965,77) foi efetuado via PIX para a conta pessoal do Sr. Roque Zanetti em 05/08/2025. Dessa forma, a conduta da ré ao realizar o reembolso diretamente na pessoa física, somada às comunicações de pós-venda em nome do autor, consolida a natureza consumerista da relação. A aplicação do Código de Defesa do Consumidor é medida que se impõe, ante a Teoria da Aparência e o reconhecimento tácito da vulnerabilidade da parte requerente durante o atendimento administrativo.

5 -
Quanto ao mérito, é incontroverso que os produtos adquiridos em 30/09/2024 não foram entregues. A falha na prestação do serviço é evidente, especialmente pelo descaso pós-venda. A recorrente reteve o valor pago pelo consumidor por aproximadamente
11 meses
, procedendo ao reembolso somente após a intervenção do PROCON.

6 -
Tal situação extrapola o mero descumprimento contratual, configurando dano moral pela perda do tempo útil e pela desídia no atendimento ao consumidor.

7 -
Em relação ao
quantum
arbitrado pelo magistrado
a quo
(R$ 5.000,00), tenho que o montante fixado é razoável e proporcional, não podendo ser considerado exorbitante, considerando que a parte autora somente foi reembolsada após 11 meses, posteriormente ao acionamento do PROCON Municipal.

8 – Recurso conhecido e improvido. Condenação da parte recorrente em custas processuais e honorários sucumbenciais, que fixo em 20% sobre o valor da condenação.

LIVIA MILLERE BRAHIM PINHA

Juíza Leiga

Acolho na íntegra o projeto redigido pela Juíza Leiga. É como voto.

MURILO RIBEIRO FERREIRA

Juiz de Direito – Relator

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)